Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Ausências de vícios no acórdão impugnado. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento do recurso extraordinário, com fundamento no Tema 1354 do STF.

II – Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar se houve omissão no julgamento quanto à distinção entre o paradigma do Tema 1.354 e a situação concreta, envolvendo a aplicação do princípio da unicidade sindical; e (ii) verificar se seria cabível a observância do Tema 823 do STF sobre legitimidade extraordinária do sindicato, considerando os dispositivos constitucionais alegadamente violados.

III – Razões de decidir
3. A função dos embargos de declaração é sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
4. O acórdão combatido aplicou corretamente o Tema 1.354 do STF, que fixou ser matéria fática e infraconstitucional a controvérsia sobre a legitimidade para cumprimento individual de sentença coletiva, afastando a existência de repercussão geral e inviabilizando a análise do recurso extraordinário.
5. Para a execução individual de título coletivo, é necessário que o exequente integre a categoria representada pelo sindicato autor. No caso, os policiais civis do DF possuem sindicato específico (SINPOL/DF), afastando a legitimidade do SINDIRETA/DF, nos termos do artigo 8o, inciso II, da CF.
6. As declarações dos embargantes repisam fundamentos já apreciados, sem comprovar vício sanável, revelando mero inconformismo.
7. A Jurisprudência dos Tribunais Superiores refuta o uso de aclaratórios como instrumento de prequestionamento quando não forem apresentados os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

IV- Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.